Tribunal: STF
Processo: RE 1586610
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 56):

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE. SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. JULGAMENTO DAS QUESTÕES PELA SUPREMA CORTE, EM ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA VINCULANTE. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. 
1. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.072.485/PR, sob a sistemática vinculante de repercussão geral, a Suprema Cor-te afirmou a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título do terço constitucional de férias gozadas. Enunciou, como corolário, no Tema 985 a tese de que é "legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a titulo de terço constitucional de férias".
2. O enunciado, todavia, se restringe às férias gozadas, sem alcançar as indenizadas, como deixa claro o voto condutor do acórdão, de pena ilustre do Ministro Marco Aurélio, chamando à luz a disposição inscrita na alínea "d" do parágrafo 8° do artigo 28 da Lei 8.212/91, segundo a qual não integram o salário de contribuição, para os fins do diploma legal em referência, "as importâncias recebidas a titulo de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho — CL T". 
3. Por outro lado, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 576.967PR, também sob o regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser "inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade" (Tema 72). 
3. O acórdão que julgou os recursos de apelação e a remessa oficial, ora submetido ao juízo de adequação, no particular, se encontra em descompasso com esses posicionamentos vinculantes, ao concluir pela ilegitimidade da exigência da exação sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias usufruídas, e por sua legitimidade quanto aos pagos a título de salário maternidade. 
4. Recursos de apelação e remessa oficial parcialmente providos, sendo o parcial provimento do veiculado pela Fazenda Nacional e da remessa oficial em maior extensão do que a concedida anteriormente. 
5. Mentido o grau de recíproca sucumbência na demanda, nada a alterar quanto à distribuição dos ônus respectivos na forma do disposto no caput do artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, então em vigor, respondendo, assim, cada parte pelos honorários de seus respectivos representantes judiciais“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 58), foram rejeitados (Doc. 61).
No RE (Doc. 65), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DA GRANDE FLORIANOPOLIS  alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 150, I; e 195, I, “a”, da CF/1988, defendendo, em suma, a inexigibilidade de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos aos segurados a título de terço de férias, haja vista tratar-se de situação em que não há remuneração por serviços prestados. 
Em seguida determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação em face da modulação dos efeitos no Tema 985-RG (Doc. 79), ocasião em que o acórdão recorrido adequou-se ao entendimento desta CORTE nos termos da seguinte ementa (Doc. 81, fl. 4):

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. 1. Em embargos de declaração opostos ao decidido no Tema 985 da repercussão geral, modulou a Suprema Corte seus efeitos, julgando o recurso depois do exercício de adequação anterior, por esta Corte Regional. 2. Adequação, portanto, que se impõe ao julgamento dos embargos declaratórios referidos.”

Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o RE e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 83). 
É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade da exigência da exação sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias usufruídas, mediante os seguintes argumentos (Doc. 56, fl. 3):

“Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.072.485/PR, sob a sistemática vinculante de repercussão geral, a Suprema Corte afirmou a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título do terço constitucional de férias gozadas. Enunciou, como corolário, no Tema 985 a tese de que é ‘legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a titulo de terço constitucional de férias’". 

A respeito da questão constitucional ora em análise, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.072.485-RG (Tema 985, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”
Eis a ementa do acórdão: 

“FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.” (RE 1072485- RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 02/10/2020)

Opostos Embargos de Declaração em face do entendimento firmado no Tema 985/RG, foram parcialmente providos para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento (15/9/2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. O acórdão encontra-se assim ementado:

“Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência. Parcial provimento. 
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. Questão em discussão 2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão. 
III. Razões de decidir 3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional. 4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. 5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte. 
IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.” (RE 1.072.485 ED, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/2024)

O acórdão recorrido divergiu em parte da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual merece ser reformado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para, em observância à modulação dos efeitos no Tema 985-RG, assegurar a devolução ou compensação dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias até a publicação da ata de julgamento do acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que julgou o referido precedente paradigma (15/9/2020).  
Publique-se. 

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente